Tribunal: TJSP
Processo: 9133150-46.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção integral de sua pensão segundo a totalidade do valor dos proventos percebidos por seu falecido marido. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 9133150-46.2008.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10.VARA; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Recurso. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgara improcedente ação ordinária movida por pensionista de ex-empregado da CESP objetivando a condenação da Fazenda Estadual a lhe pagar a complementação integral de sua pensão segundo a totalidade do valor dos proventos percebidos por seu falecido marido. Encaminhamento dos autos pela E.

Ementa:
Recurso. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgara improcedente ação ordinária movida por pensionista de ex-empregado da CESP objetivando a condenação da Fazenda Estadual a lhe pagar a complementação integral de sua pensão segundo a totalidade do valor dos proventos percebidos por seu falecido marido. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).